Tribunal: STJ
Processo: 1003617-45.2017.8.26.0360
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2381266 - SP(2023/0169317-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: FABIANO SALINEIRO - SP136831
EMBARGADO
: MARIA DE LOURDES PASSONI BARBOSA
EMBARGADO
: MARCELO BARBOSA
EMBARGADO
: CLOVIS BARBOSA
EMBARGADO
: RUY BARBOSA
EMBARGADO
: MARCOS BARBOSA
ADVOGADO
: TARCISIO MAFRA DE SOUZA - SP376901
EMBARGADO
: M PLASTICOS MOCOCA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO CESAR CASSIANI DA COSTA - SP134201
EDUARDO MARCANTONIO LIZARELLI - SP152776
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
. ERRO MATERIAL NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
CPC/2015
RECURSAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MULTA DO
§
ART. 1.026,
2o, DO
. EMBARGOS REJEITADOS, COM CORREÇÃO DE
CPC/2015
OFÍCIO.
1. Constata-se que os embargos de declaração não demonstram a ocorrência
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
do
, limitando-se, em sua maior parte, à rediscussão de
art. 1.022
CPC/2015
matérias já analisadas e decididas pelo acórdão embargado.
2. A alegada contradição quanto à majoração dos honorários advocatícios
recursais revela, em verdade, erro material na parte dispositiva do acórdão
embargado, que considerou equivocadamente base de cálculo de 10% sobre o
valor da condenação, quando a sentença havia fixado os honorários, por
equidade, em R$ 10.000,00, de modo que a
de majorar a
ratio decidendi
verba honorária com fundamento no
§ 11, do CPC permanece
art. 85,
incólume.
3. O erro material identificado restringe-se à expressão quantitativa da
majoração dos honorários, razão pela qual se impõe a correção de ofício, para
que se registre a majoração dos honorários sucumbenciais de R$ 10.000,00
para R$ 12.000,00, com base no
§ 11, do CPC, sem alteração do
art. 85,
resultado do julgamento nem acolhimento dos embargos de declaração.
4. Não há omissão quanto ao dissídio jurisprudencial (art. 105, III, “c”, da
CF), pois o acórdão embargado expressamente consignou que a análise das
teses relativas à extensão da cobertura securitária e à condenação em
honorários na lide secundária encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que
impedem a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto
fático-probatório em recurso especial, o que prejudica o exame de mérito e da
própria divergência.
5. A incidência de óbice sumular que impede o conhecimento do recurso
especial por fundamento processual autônomo afasta a necessidade de cotejo
Documento eletrônico VDA56660456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e4a09a29-f9fe-4513-a44e-634ef9cfe2f2

analítico com os paradigmas indicados, não se configurando omissão do
julgado, que apresentou fundamentação suficiente e adequada para solucionar
a controvérsia.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem
constituem via adequada para provocar novo julgamento da causa, sendo
inadmissível sua utilização com base em mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento.
7. A multa prevista no
§ 2o, do
não é aplicável na
art. 1.026,
CPC/2015
espécie, porque, embora o recurso tenha em grande parte caráter revisor do
mérito, a embargante também apontou erro material efetivamente existente no
julgado, circunstância que afasta, no momento, a caracterização de intento
manifestamente protelatório.
8. Embargos de declaração rejeitados, com correção de ofício de erro material
na majoração dos honorários advocatícios recursais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e4a09a29-f9fe-4513-a44e-634ef9cfe2f2

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2381266 - SP(2023/0169317-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: FABIANO SALINEIRO - SP136831
EMBARGADO
: MARIA DE LOURDES PASSONI BARBOSA
EMBARGADO
: MARCELO BARBOSA
EMBARGADO
: CLOVIS BARBOSA
EMBARGADO
: RUY BARBOSA
EMBARGADO
: MARCOS BARBOSA
ADVOGADO
: TARCISIO MAFRA DE SOUZA - SP376901
EMBARGADO
: M PLASTICOS MOCOCA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO CESAR CASSIANI DA COSTA - SP134201
EDUARDO MARCANTONIO LIZARELLI - SP152776
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
. ERRO MATERIAL NA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
CPC/2015
RECURSAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. MULTA DO
§
ART. 1.026,
2o, DO
. EMBARGOS REJEITADOS, COM CORREÇÃO DE
CPC/2015
OFÍCIO.
1. Constata-se que os embargos de declaração não demonstram a ocorrência
de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do
do
, limitando-se, em sua maior parte, à rediscussão de
art. 1.022
CPC/2015
matérias já analisadas e decididas pelo acórdão embargado.
2. A alegada contradição quanto à majoração dos honorários advocatícios
recursais revela, em verdade, erro material na parte dispositiva do acórdão
embargado, que considerou equivocadamente base de cálculo de 10% sobre o
valor da condenação, quando a sentença havia fixado os honorários, por
equidade, em R$ 10.000,00, de modo que a
de majorar a
ratio decidendi
verba honorária com fundamento no
§ 11, do CPC permanece
art. 85,
incólume.
3. O erro material identificado restringe-se à expressão quantitativa da
majoração dos honorários, razão pela qual se impõe a correção de ofício, para
que se registre a majoração dos honorários sucumbenciais de R$ 10.000,00
para R$ 12.000,00, com base no
§ 11, do CPC, sem alteração do
art. 85,
resultado do julgamento nem acolhimento dos embargos de declaração.
4. Não há omissão quanto ao dissídio jurisprudencial (art. 105, III, “c”, da
CF), pois o acórdão embargado expressamente consignou que a análise das
teses relativas à extensão da cobertura securitária e à condenação em
honorários na lide secundária encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que
impedem a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame do conjunto
fático-probatório em recurso especial, o que prejudica o exame de mérito e da
própria divergência.
5. A incidência de óbice sumular que impede o conhecimento do recurso
especial por fundamento processual autônomo afasta a necessidade de cotejo
Documento eletrônico VDA56352503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:41:44
Código de Controle do Documento: 589bbda9-f0b0-42d8-af7f-114d5afea7e6

analítico com os paradigmas indicados, não se configurando omissão do
julgado, que apresentou fundamentação suficiente e adequada para solucionar
a controvérsia.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem
constituem via adequada para provocar novo julgamento da causa, sendo
inadmissível sua utilização com base em mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento.
7. A multa prevista no
§ 2o, do
não é aplicável na
art. 1.026,
CPC/2015
espécie, porque, embora o recurso tenha em grande parte caráter revisor do
mérito, a embargante também apontou erro material efetivamente existente no
julgado, circunstância que afasta, no momento, a caracterização de intento
manifestamente protelatório.
8. Embargos de declaração rejeitados, com correção de ofício de erro material
na majoração dos honorários advocatícios recursais.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado (fls. 998-999):

"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE
CIVIL. COBERTURA SECURITÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.
1. O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa,
pois o Tribunal de origem considerou o feito devidamente instruído e reputou
desnecessária a produção de provas adicionais, conforme entendimento
consolidado do STJ.
2. Os irmãos da vítima possuem legitimidade ativa para pleitear indenização
por danos morais, pois o dano moral reflexo é autônomo e específico para
cada familiar, não havendo exclusão ou hierarquia entre os legitimados.
3. A presunção de culpa do condutor que trafega na contramão foi
corretamente aplicada pelo Tribunal de origem, sendo inviável a revisão
dessa conclusão em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7
do STJ.
4. Os valores fixados para indenização por danos morais não se mostram
desproporcionais ou exorbitantes, sendo vedada a revisão em recurso
especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
5. Não houve negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão recorrido
enfrentou expressamente as questões suscitadas, ainda que com
fundamentação diversa da pretendida pela recorrente.
6. A interpretação do contrato de seguro em favor do consumidor, conforme o
do Código de Defesa do Consumidor, foi correta, sendo vedada a
art. 47
revisão em recurso especial por força da Súmula 5 do STJ.
7. A condenação da seguradora ao pagamento de honorários na lide
secundária foi fundamentada na constatação de resistência à denunciação da
lide, sendo inviável a revisão dessa premissa fática em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
8. Recursos especiais desprovidos."

Em suas razões (fls. 1014-1021), a embargante sustenta, em síntese, a existência de:
(i) contradição no dispositivo do acórdão, que majorou os honorários advocatícios recursais
partindo de uma base de cálculo percentual (10% sobre a condenação) inexistente na lide
principal, uma vez que a verba honorária fora fixada por equidade em R$ 10.000,00; (ii) omissão
quanto à análise do dissídio jurisprudencial (art. 105, III, 'c', da CF) referente à autonomia das
Documento eletrônico VDA56352503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:41:44
Código de Controle do Documento: 589bbda9-f0b0-42d8-af7f-114d5afea7e6

coberturas de danos morais e corporais; e (iii) omissão quanto ao dissídio jurisprudencial acerca
da condenação em honorários na lide secundária, por suposta ausência de resistência à
denunciação. Requer o provimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes.
Devidamente intimada, a parte embargada apresentou impugnação às fls. 1026-1036,
na qual defende a inexistência dos vícios apontados e o caráter manifestamente protelatório do
recurso, requerendo a rejeição dos embargos e a condenação da embargante à multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
; ao revés, buscam a rediscussão de
art. 1.022
CPC/2015
matérias já devidamente analisadas e decididas, ainda que de forma contrária à pretensão da
parte embargante, o que, por si só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, negou
provimento aos recursos especiais, mantendo o acórdão recorrido com base nos seguintes
fundamentos: (i) ausência de cerceamento de defesa e legitimidade ativa dos irmãos da vítima;
(ii) impossibilidade de reexame da culpa pelo acidente e do valor da indenização, por força da
; (iii) inaplicabilidade da tese de violação contratual quanto à cobertura
Súmula 7/STJ
securitária, em razão das Súmulas 5 e
; e (iv) manutenção da condenação em honorários na
7/STJ
lide secundária, pois a aferição de resistência à denunciação é questão fática, obstada pela
.
Súmula 7/STJ
No que tange à alegada
na majoração dos honorários advocatícios, a
contradição
embargante aponta, em verdade, um
no dispositivo do acórdão. De fato, a r.
erro material
sentença (fls. 579-586) fixou os honorários da lide principal, em favor dos patronos da parte
autora, por equidade, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O acórdão embargado, ao
majorar a verba, partiu de premissa equivocada ao se referir ao percentual de 10% sobre o valor
da condenação.
Contudo, tal equívoco não representa contradição interna no julgado, pois a ratio
— majoração da verba honorária em razão do desprovimento do recurso, nos termos
decidendi
do
§ 11, do CPC — permanece hígida e coerente. O erro reside apenas na expressão
art. 85,
quantitativa da majoração, o que pode e deve ser corrigido de ofício, sem que isso implique o
acolhimento dos embargos ou a alteração do resultado do julgamento.
Assim, de ofício, corrige-se o erro material constante da parte dispositiva do acórdão
de fl. 1011, para que, onde se lê "majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos
pelas recorrentes em favor dos patronos da parte autora, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a
", leia-se "
distribuição fixada na origem
majoro os honorários advocatícios de sucumbência
Documento eletrônico VDA56352503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:41:44
Código de Controle do Documento: 589bbda9-f0b0-42d8-af7f-114d5afea7e6

devidos pelas recorrentes em favor dos patronos da parte autora, fixados na origem em R$
10.000,00 (dez mil reais), para R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos termos do
§ 11, do
art. 85,
".
CPC
Quanto às alegadas
relativas à análise do dissídio jurisprudencial (art. 105,
omissões
III, 'c', da CF), melhor sorte não assiste à embargante. O acórdão embargado foi claro ao assentar
que a análise das teses sobre a extensão da cobertura securitária e a condenação em honorários
na lide secundária encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ, por demandar, respectivamente,
interpretação de cláusulas contratuais e reexame do conjunto fático-probatório.
A incidência de óbice sumular que impede o conhecimento do recurso especial por
qualquer de suas alíneas prejudica, por consequência, a análise do mérito e da própria
divergência jurisprudencial. Se o recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade em razão de
fundamento processual autônomo, não há que se falar em omissão pela ausência de cotejo
analítico com os paradigmas indicados. O julgado apresentou fundamentação suficiente e
adequada para a solução da controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte.
Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie, afora o erro material já corrigido de ofício. A pretensão da embargante é,
nitidamente, a de obter um novo julgamento da causa, finalidade para a qual não se prestam os
embargos de declaração.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento.
A propósito:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
.
5. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
g.n.)
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
.
3. Embargos de declaração rejeitados "
Documento eletrônico VDA56352503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:41:44
Código de Controle do Documento: 589bbda9-f0b0-42d8-af7f-114d5afea7e6

(EDcl no AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC
RAUL
, j.
DJe de
g.n.)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
, destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
.
4. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no
, Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
g.n.)
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024,

Por fim, não merece ser acolhido o pedido formulado na impugnação quanto à
incidência da multa prevista no
§ 2o, do
. Embora o recurso vise, em grande
art. 1.026,
CPC/2015
parte, à rediscussão do mérito, a embargante também apontou um erro material efetivamente
existente no julgado, ainda que o tenha classificado como contradição. Tal circunstância afasta,
por ora, a caracterização do intento manifestamente protelatório, não se revelando adequada a
aplicação da sanção processual.
Diante do exposto,
, com a correção de ofício de
rejeito os embargos de declaração
erro material, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56352503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:41:44
Código de Controle do Documento: 589bbda9-f0b0-42d8-af7f-114d5afea7e6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.381.266 / SP
Número Registro: 2023/0169317-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10036174520178260360 1003617452017826036050000 1003617452017826036050001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M PLASTICOS MOCOCA LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO CESAR CASSIANI DA COSTA - SP134201
EDUARDO MARCANTONIO LIZARELLI - SP152776
AGRAVANTE : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: FABIANO SALINEIRO - SP136831
AGRAVADO
: MARIA DE LOURDES PASSONI BARBOSA
AGRAVADO
: MARCELO BARBOSA
AGRAVADO
: CLOVIS BARBOSA
AGRAVADO
: RUY BARBOSA
AGRAVADO
: MARCOS BARBOSA
ADVOGADO
: TARCISIO MAFRA DE SOUZA - SP376901
AGRAVADO
: M PLASTICOS MOCOCA LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO CESAR CASSIANI DA COSTA - SP134201
EDUARDO MARCANTONIO LIZARELLI - SP152776
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56641707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:04:44
Código de Controle do Documento: b955087e-6e03-450f-ba75-e1a44353c681

EMBARGANTE : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: FABIANO SALINEIRO - SP136831
EMBARGADO : MARIA DE LOURDES PASSONI BARBOSA
EMBARGADO : MARCELO BARBOSA
EMBARGADO : CLOVIS BARBOSA
EMBARGADO : RUY BARBOSA
EMBARGADO : MARCOS BARBOSA
ADVOGADO
: TARCISIO MAFRA DE SOUZA - SP376901
EMBARGADO : M PLASTICOS MOCOCA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO CESAR CASSIANI DA COSTA - SP134201
EDUARDO MARCANTONIO LIZARELLI - SP152776
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:04:44
Código de Controle do Documento: b955087e-6e03-450f-ba75-e1a44353c681